Tribunal: STF
Processo: ARE 1557832
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Condomínio do Shopping Vitória, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E CIVIL APELAÇÃO TRANSEXUAL PROIBIÇÃO DE USO DE BANHEIRO FEMININO EM SHOPPING CENTER VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL CABIMENTO RECURSO PROVIDO. 1. O dano moral não se caracteriza apenas pelo sentimento subjetivo de quem acha que sofreu algum agravo na sua honra, fama ou reputação, mas pressupõe a existência dos seguintes elementos: ato ilícito praticado, dano e nexo de causalidade entre o dano e o ato. 2. A identidade sexual do transexual possui uma projeção social, e este aspecto encontra-se diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade (CRFB/1988, arts. 1º, III, e 5°, V e X). 3. O apelado não negou que seus prepostos, em razão da condição de transexual, impediu que a apelante utilizasse o banheiro feminino. Não há dúvidas de que a apelante sofreu violação ao seu direito da personalidade, em especial, à identidade sexual. 4. Esta violação não pode ser entendida como mero dissabor, pois atenta contra os direitos mais comezinhos que fomentam o Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição Federal de 1988, caracterizando, via de consequência, dano moral como 'in re ipsa', isto é, presumido, prescindindo de comprovação. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando não só o dano causado pela limitação em utilizar o banheiro feminino em razão da identidade sexual da apelante transexual, mas especialmente o seu caráter punitivo e pedagógico, para desencorajar a mesma prática contra outros consumidores. 5. Recurso Provido.” (Apelação Cível n° 0027887-73.2009.8.08.0024 Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 4.5.2015)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, anoto que no RE 845.779, em que se iria definir, à luz dos arts. 1º, III, 5º, V, X, XXXII, LIV e LV, e 93 da Constituição, a admissibilidade do veto ao uso de banheiro feminino pelo transsexual do sexo oposto – matéria análoga à presente, em que se discute a legitimidade da abordagem de travesti/transexual por prepostos de shopping center para utilizar banheiro do sexo oposto à sua condição anatômico-fisiológica – foi julgada questão de ordem em 6.6.2024, que resultou no cancelamento da repercussão geral, que havia sido proclamada quase dez anos antes.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TEMA 778. USO DE BANHEIRO PÚBLICO POR TRANSGÊNERO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DESENHOS CONSTITUCIONAIS. QUESTÃO DE ORDEM PARA CANCELAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323-B DO RISTF. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Cancelamento da repercussão geral, precedente deste Plenário no RE n° 614.873, por inexistência de questão constitucional. 2. Ausência de discussão constitucional ensejadora de repercussão geral. Fatos e provas são inadmissíveis em sede de Recurso Extraordinário, cujo efeito devolutivo transfere à Corte apenas questão constitucional. 3. Demanda jurídica que exige a rediscussão fática dos autos, impossibilidade de análise em sede de recurso extraordinário. 4. Ausência de prequestionamento de violação direta a Constituição nas instâncias inferiores. Impossibilidade de supressão do debate constitucional. Recurso a que se nega seguimento.” (RE 845779 RG, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2015)



    Isso significa que o STF rejeitou a existência da questão constitucional. Sendo assim, o requisito da demonstração da repercussão geral, para o conhecimento do recurso extraordinário, não pode ser tido como satisfeito pelo recorrente.



    Ainda que ultrapassado tal óbice processual, melhor sorte não assiste ao recurso. A configuração do dano moral experimentado pela parte recorrida em razão da abordagem pelos propostos do centro comercial foi assim fundamentada pelo Tribunal de origem:



    “No caso sob análise, o apelado não negou que seus prepostos, em razão da condição de transexual, impediram que a apelante utilizasse o banheiro feminino, afirmando em sua contestação que:



    "(...) Contudo, no que atine à disponibilização de banheiros no empreendimento, ainda segue a orientação social absolutamente dominante, mantendo toaletes tradicionais, reservados aos sexos femininos e masculinos.



    (...)



    A atuação dos prepostos não foi arbitrária ou ilegal, sendo, por outro lado, consentânea com a política do empreendimento, que, por sua vez, encontra-se em convergência com as práticas gerais da sociedade.



    (...) não há irregularidade na prática do empreendimento em manter banheiros reservados aos sexos feminino ou masculino, e muito menos, em fiscalizar e/ou obstar a frequência indevida em cada um deles.



    (...)



    Os seguranças apenas tão somente insistiram no impedimento de utilização do banheiro, atuando de maneira necessária para conter o impeto do requerente de, ainda diante da proibição adentrar no banheiro feminino."



    [...]



    Esta violação não pode ser entendida como mero dissabor, atenta contra os direitos mais comezinhos que fomentamo Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição Federal de 1988, caracterizando, via de consequência, dano moral como 'in re ipsa', isto é, presumido, prescindindo de comprovação.



    [...]



    Assim, analisando detidamente as provas constantes nos autos, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de compensação dos danos morais, levando em consideração os seguintes critérios objetivos: a) a posição social e econômica das partes de um lado a autora, auxiliar de cabeleireiro, e d'outro um Shopping Center; b) a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente limitação da apelante utilizar o banheiro feminino; c) repercussão social da ofensa. discriminação em razão da identidade sexual da apelante; e d) lapso temporal entre a ofensa à honra e a propositura da demanda data do fato 07.09.2009 e propositura da demanda em 14.09.2009.”



    Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização por danos morais. Abordagem por suspeita de furto em loja. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1531253 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2025)



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Uso indevido de imagem. Danos morais. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1547531 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABORDAGEM EM LOJA. DANO MORAL. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO MÁXIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 970070 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-04-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente